Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-53.2021.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor.

Nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação quanto ao pedido de oitiva da representante comercial da ré. Não configuração. Autor que em momento algum arrolou como testemunha a Sra. Carla, preposta da CNK.

Mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor.

Nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação quanto ao pedido de oitiva da representante comercial da ré. Não configuração. Autor que em momento algum arrolou como testemunha a Sra. Carla, preposta da CNK.

Mérito. Alegação de falsa promessa de carta de crédito contemplada quando de adesão a grupo de consórcio. Ausência de prova de ter sido o autor induzido a erro. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato expresso no sentido de ser comercializado apenas cotas de consórcio ainda não contempladas. Prestígio ao pacta sunt servanda e à autonomia da manifestação de vontade. Restituição de valores cabível por meio de sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha sido sorteada, nos termos da Lei 11.795/2008. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.